Tribunal: TJSP
Processo: 1020694-69.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – NEGATIVA DE ATENDIMENTO COM BASE EM PERÍODO DE CARÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENDO O JULGADOR O DESTINATÁRIO DA PROVA COMPETE-LHE AFERIR DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA O PRONTO JULGAMENTO DA DEMANDA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E RECUSA COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL –

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – NEGATIVA DE ATENDIMENTO COM BASE EM PERÍODO DE CARÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENDO O JULGADOR O DESTINATÁRIO DA PROVA COMPETE-LHE AFERIR DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA O PRONTO JULGAMENTO DA DEMANDA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E RECUSA COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL – TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO DE SE EXIGIR A REPARAÇÃO DO DANO, SEJA MATERIAL OU MORAL, AOS HERDEIROS – OCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE CONSTITUI ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO – SOFRIMENTO AGRAVADO PELA RECUSA INJUSTIFICADA - VERBA DE SUCUMBÊNCIA BEM FIXADA - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.